Tribunal: TJBA
Processo: 8103724-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103724-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANAINA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA 385, DO STJ. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO EM
QUANTUM
RAOZÁVEL E PROPORCIONAL. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Janaina Souza santos contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome da autora de cadastro de inadimplentes e declarar a inexistência do débito, indeferindo, contudo, a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é devida a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, considerando a inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Constatada a ausência de comprovação pela ré da existência do débito que originou a inscrição e a inexistência de registros preexistentes válidos, configura-se a ilicitude da negativação.

4. O dano moral, em casos de inscrição indevida, é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do abalo sofrido.

5. A Súmula 385, do STJ não se aplica, pois não há registro de negativação anterior à apontada pela ré.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização foi fixado em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja reparação por danos morais, presumidos pela ilicitude do ato, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ quando inexistente negativação anterior válida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0516997-22.2019.8.05.0001, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 30.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8103724-60.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JANAINA SOUZA SANTOS
e como apelada
OI S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator